Tribunal: TJMT
Processo: 1004585-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1004585-66.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Alfredo Nogueira da Silva Neto, em face de decisão exarada pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que lhe impôs a multa prevista no art. 265 do CPP, no montante correspondente a um salário mínimo, por suposto abandono indireto da causa.
Aduz o impetrante que foi constituído pelo réu Gabriel Vinicius Barbosa da Silva para patrocinar a sua defesa nos autos da Ação Penal n. 1001778-68.2020.8.11.0013.
Sustenta que, após a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público – a qual foi extemporânea –, foi intimado, em 2-2-2021, para a apresentação dos memoriais defensivos, no prazo de 10 (dez) dias.
Ocorre que quedou-se inerte, o que motivou o juízo a quo a lhe aplicar a multa no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, a qual foi mantida em pedido de reconsideração.
Destaca que em nenhum momento houve o abandono de causa, e sim apenas um lapso para a apresentação das alegações finais no prazo estipulado pelo juízo, tendo-a feito 5 (cinco) dias depois de seu vencimento.
Por fim, ressalta que ausência de um único ato não pode ser considerada relevante ao ponto de impor condenação tão exacerbada, razão pela qual requer a concessão da liminar para o fim de determinar a suspensão da decisão.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Segundo se depreende dos autos, o impetrante atua como defensor constituído pelo réu Gabriel Vinicius Barbosa da Silva, nos autos da Ação Penal n. 1001778-68.2020.8.11.0013, que tramita perante o juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, e, que, em razão de sua desídia processual em apresentar as alegações finais, foi-lhe imposta multa processual prevista no art. 265 do CPP, no montante correspondente a um salário mínimo.
Colhe-se de excerto da decisão hostilizada:
“[...] Intimado, o Advogado Constituído não se manifestou no presente feito.
Assim, APLICO-LHE multa de um salário mínimo destinado ao FUNAJURIS, nos termos do artigo 265 do CPP. INTIME-SE para pagamento em 15 dias.
Nada sendo providenciado em tal prazo, expeça-se o necessário para protesto e cobrança.
Oficie-se à OAB/MT, para ciência e eventuais providências.
Sem prejuízo, INTIME-SE pessoalmente o acusado para que informe ao oficial de justiça se constituirá novo causídico em 5 dias ou se deseja representação pela Defensoria Pública. [...]” (id. 80223962).
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, o Superior Tribunal de Justiça “já se manifestou no sentido de que não se vislumbra a inconstitucionalidade do art. 265, caput, do CPP, ou ofensa aos princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em se tratando de sanção de natureza processual, incluindo-se na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo” [AgRg no RMS 33.024/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015] – constitucionalidade do art. 265 foi ratificada no julgamento da ADIN n. 4398 perante o c. STF, em 4-8-2020.
No entanto, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, “a ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do artigo 265, caput, do Código de Processo Penal” [MS 144232/2014, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015].
Neste viés, presente está, a meu sentir, a plausibilidade do direito substancial invocado pelo impetrante, ou seja, o fundamento relevante, que, segundo Gustavo Henrique Badaró, “deverá ser considerada a viabilidade de acolhimento da tese jurídica” [Manual dos Recursos Penais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 520].
No mesmo sentido, visualizo a necessidade da concessão da liminar para suspensão do ato que deu motivo ao pedido, haja vista o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, porquanto a autoridade impetrada determinou a cobrança e o protesto da multa.
A toda a evidência, “é cediço que para a concessão de medida liminar em mandado de segurança faz-se necessária a conjugação dos seguintes requisitos: a existência de fundamentação relevante [fumus boni iuris] e se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida reclamada, caso seja deferida somente ao final da impetração [periculum in mora]” [AgR 8190/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/03/2016, Publicado no DJE 21/03/2016].
À vista do exposto, presentes os requisitos exigidos pelo inciso III do art. 7o da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO a liminar vindicada para suspender a exigibilidade da multa imposta [e seus efeitos] até o julgamento de mérito deste mandamus.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações, no prazo legal e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria- -Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.